Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703757-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO DA SILVA, GILBERTO AMADO DA SILVA AGRAVADO: WILSILEIDE MESSIAS COSTA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e os documentos apresentados pela Agravada (IDs 57720805 a 57722622), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator